Tribunal: TJDFT
Processo: 0725591-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0725591-14.2024.8.07.0000 PACIENTE: F.M.L.S. IMPETRANTE: LUCAS DA SILVA CHAVES AMARAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de F.M.L.S., em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia e, como ilega,l a decisão que, no bojo da sentença penal condenatória que o condenou como incurso art. 129, §2o, inciso IV, e §10, do Código Penal c/c. arts. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006 (em relação à vítima K.) e nas penas do art. 147 do Código Penal (em relação à vítima C.), por conexão (art. 76, III, do CPP), tudo isso na forma do artigo 69, caput, 1a parte, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, e 1 (um) mês de detenção, fixou o regime inicial semiaberto e indeferiu o direito de apelar em liberdade (ação penal referência n. 0702490-18.2024.8.07.0009). Alegou a Defesa Técnica (Dr. Lucas da Silva Chaves) que a medida constritiva é incompatível com o regime estabelecido na sentença (semiaberto) e que não há qualquer justificativa plausível para a manutenção da prisão preventiva, que já perdura desde 12-outubro-2023. Salientou que os Tribunais Superiores, em situações análogas, vêm reconhecimento o constrangimento ilegal e que, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, à provisoriedade e à homogeneidade das medidas cautelares, não se pode negar ao paciente ao qual foi imposto na sentença o regime inicial semiaberto o direito de recorrer em liberdade. Requereu, liminarmente e no mérito, a compatibilização da prisão preventiva ao regime semiaberto, expedindo-se imediatamente a guia de execução provisória. Subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Consigne-se, desde já, que se trata da segunda impetração de “habeas corpus” em favor do paciente. Não obstante, a primeira teve objeto distinto e não obsta o processamento deste. Com efeito, no primeiro “habeas corpus” (HBC n. 0710653-14.2024.8.07.0000), julgado recentemente, validou-se a prisão preventiva, diante da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva. Eis a ementa: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA (DEFORMIDADE PERMANENTE) E AMEAÇA. DUAS VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EXTRAÍDA DA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E DO HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, porquanto a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes dolosos imputados ao paciente (lesão corporal gravíssima majorada em contexto de violência doméstica e familiar e ameaça) é superior a 04 (quatro) anos e o delito envolve violência doméstica e familiar contra mulher, sendo ela adequada e necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, com fundamento nos incisos I e III do artigo 313 do Código de Processo Penal. 2. Não há ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, a autoridade impetrada fundamentou a sua manutenção na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, notadamente em razão da gravidade concreta dos fatos e do histórico de violência doméstica e familiar narrado pela vítima, circunstâncias aptas a configurarem a periculosidade do paciente, donde se extrai a insuficiência das medidas cautelares alternativas, haja vista haver fundado risco de que, em liberdade, o paciente possa vir a reiterar na prática de crimes ainda mais graves contra a sua companheira. 3. Os fatos apontam para uma grave situação de violência contra a mulher, que vem se tornando mais aguda a cada dia, pois o paciente tem escalado na violência praticada contra a sua companheira, a qual é potencializada pelo ciúme excessivo e pelo consumo abusivo de álcool, exigindo-se a atuação enérgica do Estado para pôr fim ao ciclo de violência a que está submetida a vítima. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, registra-se que o paciente responde a outra ação penal pela prática de ameaça em contexto de violência doméstica (artigo 147, caput, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei n.o 11.340/2006), o que evidencia a sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 5. Há notícia de que o paciente fugiu do local dos fatos para não ser preso em flagrante delito pela Polícia Militar, bem como de que ele só foi preso em outra unidade da Federação após a ter sido decretada a sua prisão preventiva, o que justifica a sua prisão também para assegurar a aplicação da lei penal. 6. No que se refere à alegação de ofensa ao princípio da proporcionalidade, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que: "A pena e o regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade." (Acórdão 1656515, 07433011820228070000, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 8/2/2023). 7. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos, sendo que, in casu, a apontada escalada na violência praticada pelo paciente contra a sua companheira é contemporânea ao decreto prisional. 8. O excesso de prazo não decorre da simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades. No presente caso não há coação ilegal a ser sanada, sobretudo porque a ação penal possui curso regular, dentro do que se espera para um processo com réu preso em outro Estado da Federação e com a necessidade de se proceder à comunicação dos atos processuais por carta precatória, além de recambiamento. 9. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1846433, 07106531420248070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Extrai-se da ação penal referência que, em 29-setembro-2023, foi registrada ocorrência policial referente à suposta prática dos crimes de lesão corporal gravíssima (deformidade permanente), dano e injúria perpetrados pelo paciente em face da sua companheira, K.L.S., bem como de ameaça e dano os quais supostamente também foram praticados pelo paciente contra C.F.L.F., padrasto da vítima K., o qual teria prestado socorro a ela quando era agredida. Segundo consta, o paciente teria se evadido do local dos fatos para não ser preso após o acionamento da Polícia Militar pela vítima e por vizinhos. A vítima K. requereu medidas protetivas de urgência em face do paciente, sendo-lhe deferidas, no dia 30-setembro-2023, as seguintes: (i) afastamento do ora paciente do lar; (ii) proibição de aproximação de 300 (trezentos) metros da vítima; (iii) proibição de contato com a vítima. Por entender que as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima não se mostraram suficientes para impedir que o paciente praticasse novos atos de violência contra a vítima K., “dada a periculosidade concreta e o ímpeto delitivo que ele atualmente ostenta”, no dia 4-outubro-2023, o Ministério Público requereu a sua prisão preventiva e a autoridade impetrada, no dia 6-outubro-2023, a decretou para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante do risco concreto de reiteração delitiva. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na cidade de Águas Lindas de Goiás/GO, no dia 11-ouubro-2023. O Ministério Público, no dia 10-outubro-2023, ofereceu denúncia e imputou ao paciente a prática dos crimes previstos no artigo 129, § 2o, inciso IV, e § 10, do Código Penal, nos termos dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei n.o 11.340/2006 (lesão corporal gravíssima majorada em contexto de violência doméstica e familiar), em relação à vítima K., e no artigo 147 do Código Penal (ameaça), quanto à vítima C.F., nos seguintes termos: “[...] No dia 29 de setembro de 2023, sexta-feira, por volta de 20h50min, na (...), Samambaia/DF, o denunciado F.M.L.S., agindo de forma livre e consciente, valendo-se de relação doméstica e por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, K.L.S., causando-lhe lesões e deformidade permanente. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado, também agindo de forma livre e consciente, ameaçou C.F.L.F., por gestos, de causar-lhe mal injusto e grave. Conforme o apurado na esfera policial, o denunciado e a vítima convivem há 05 anos e possuem 02 filhos em comum de tenra idade. Nas circunstâncias acima mencionadas, o denunciado, aparentemente embriagado, iniciou uma discussão com a vítima K., motivada por ciúme. Em certo momento da discussão, o denunciado passou a enforcar K., no que C.F.interveio em favor dela. Todavia, antes de soltar K., o denunciado mordeu a orelha dela, causando-lhe as lesões visualizadas nas fotografias de ID. 173793624 e ID. 173793625, que geraram deformidade permanente. Em seguida, o denunciado sacou uma faca que portava na cintura e investiu contra C.F., que saiu correndo e ficou dando voltas ao redor do seu carro, a fim de manter distância do denunciado. Ato contínuo, o denunciado desferiu golpes com a faca no teto do carro de C.F., danificando-o. A Polícia Militar foi acionada, porém, o denunciado fugiu do local antes da chegada de uma guarnição. Vale registrar que os fatos acima descritos foram presenciados pelos filhos comuns do denunciado e da vítima K. Por fim, verifica-se que, com suas condutas, o denunciado causou prejuízos morais às vítimas, face à violação de direitos inerentes à sua personalidade, tais como dignidade, autoestima, honra e integridade psíquica, suficientes para configurar dano moral, a ser indenizado pelo denunciado em valor compatível com a gravidade de suas condutas e a repercussão dos danos sofridos pelas vítimas. [...] Em 21-junho-2024, sobreveio sentença penal condenatória (ID 200639691 da ação penal referência). , e o ora paciente foi condenado como incurso art. 129, §2o, inciso IV, e §10, do Código Penal c/c. arts. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006 (em relação à vítima K.) e nas penas do art. 147 do Código Penal (em relação à vítima C.), por conexão (art. 76, III, do CPP), tudo isso na forma do artigo 69, caput, 1a parte, do Código Penal, à pena total de 3 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, e 1 (um) mês de detenção, no regime inicial semiaberto, e lhe foi negado o direito de apelar em liberdade. Fundamentou a eminente autoridade sentenciante que o paciente encontra-se preso desde o dia 12-outubro-2023 e verificada a gravidade em concreto dos fatos e a situação de vulnerabilidade da vítima da violência doméstica, a prisão preventiva deve ser mantida, a fim de assegurar sua integridade física e psicológica. Consignou que “Operando-se o trânsito em julgado da condenação, oficie-se ao Juízo das Execuções Penais, fazendo-se as anotações e comunicações necessárias, inclusive ao INI” (sentença no ID 200639691 da ação penal referência). Pois bem. Ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, não se verifica manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ressaltando-se que o paciente respondeu ao processo preso e a sua prisão preventiva foi reavaliada pela autoridade judiciária, na sentença, com base em fundamentos idôneos e concretos. É certo que o Supremo Tribunal Federal (Segunda Turma) possui precedente pela incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença. Não obstante, no próprio julgado a Corte Suprema indica a possibilidade de manutenção da prisão preventiva em situações excepcionais: Agravo regimental em reclamação. 2. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação na sentença condenatória de regime inicial semiaberto para cumprimento de pena. 3. Alegação de que a decretação ou a manutenção da preventiva na sentença deve ser compreendida levando-se em conta o contexto de toda a fundamentação do édito condenatório e não apenas o teor da fundamentação do regime prisional inicial. 4. Tráfico de drogas. Situação que não se amolda às exceções admitidas pela jurisprudência do STF para a manutenção da preventiva em casos tais. 5. Agravo decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 6. Agravo regimental desprovido. (Rcl 64386 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-03-2024 PUBLIC 21-03-2024) (grifos nosso) O Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento pela viabilidade de manutenção da prisão preventiva diante da fixação do regime semiaberto na sentença condenatória e, para compatibilizar com o entendimento da Suprema Corte que é pela incompatibilidade, também exige excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA DE ELEVADO POTENCIAL LESIVO (4.027G DE COCAÍNA). EXCEPCIONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença. 2. Todavia, a Suprema Corte firmou posição em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023). 3. Isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). 4. Com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a este Tribunal acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados. 5. No caso dos autos, entendo que há excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, sobretudo considerando a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do agravante, evidenciadas pela expressiva quantidade de droga de elevado potencial lesivo apreendida na ocasião do flagrante - 4 tabletes de cocaína, com peso líquido de 4.027g. 6. Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que "a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva" (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 7. Além disso, o Magistrado sentenciante determinou a expedição da guia de execução provisória, procedimento que assegura ao agravante a compatibilização do regime, bem como o direito de usufruir dos benefícios inerentes à execução penal. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 190.330/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Na hipótese, a fundamentação vertida pela autoridade sentenciante revela, ao menos neste juízo sumário, excepcionalidade a justificar a prisão preventiva, haja vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. Cabe registrar, ainda, que em que pese o paciente seja tecnicamente primário, responde a outra ação penal em que lhe foi imputado o crime de ameaça em contexto de violência doméstica (artigo 147, caput, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei n.o 11.340/2006), o qual teria sido praticado em 28/01/2020, contra a sua ex-companheira, e embora o paciente, nos autos n.o 0705538-24.2020.8.07.0009, tenha sido agraciado com a suspensão condicional do processo, o referido benefício despenalizador foi revogado no dia 04-abril-2024 (ID 192012615, autos de origem). Tal ação penal em curso, ainda que não sirva para fins de antecedentes, presta-se ao exame da periculosidade do agente. Neste sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça: “Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (AgRg no RHC n. 188.372/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)” (grifos nossos). Contudo, tratando-se de réu preso, cuja defesa apelou da sentença, faz-se necessário informar com urgência o juízo da execução penal, por meio de carta de guia provisória, a fim de que compatibilize a execução da pena ao regime imposto na sentença (o semiaberto), bem como analise eventuais benefícios execucionais, não se podendo aguardar o trânsito em julgado para tal providência, como constou na sentença. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para determinar que o Juízo de origem expeça, com urgência, a carta de guia provisória, a fim de que o juízo da execução penal compatibilize o cumprimento da pena do paciente ao regime imposto na sentença: o semiaberto. 2. Oficie-se, com urgência, ao juízo de origem para cumprimento da decisão e informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 24 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator